Tribunal: STF
Processo: ARE 1241168
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sob os argumentos de que (a) mostra-se deficiente a fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria constitucional; e (b) o óbice do Enunciado 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF tem aplicação no caso.
    No Agravo, a parte agravante sustenta: (a) demonstrou a repercussão geral da matéria; (b) no julgamento do RE 1.209.429 esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria ora em debate; (c) a inaplicabilidade da Súmula 279/STF à hipótese dos autos. Ao final, requer a afetação do processo ao Tema. 
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada.
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    De fato, no que toca à responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido, durante cobertura jornalística em situação de tumulto, esta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.209.429-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.055 da repercussão geral). Eis a ementa do julgado:
    “REPÓRTER – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – TUMULTO – COBERTURA JORNALÍSTICA – ATUAÇÃO POLICIAL – DANOS – REPARAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido, em situação de tumulto, durante cobertura jornalística.”
    Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no precedente (Tema 1.055). 
    Declaro prejudicada a Petição 12.800/2020.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente